Tribunal: TJDFT
Processo: 0742457-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742457-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE MARIA LACERDA DE SIQUEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22979048, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOSÉ MARIA LACERDA DE SIQUEIRA, intime-se a cessionária requerente L'ESSENCE PERFUMARIA LTDA-EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada pelo sócio administrador ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac